Tribunal: TJDFT
Processo: 0707698-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. DANOS MORAIS. DECOTE OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE.

I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.

II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.

III - Segundo o art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes poderiam determinar a fixação do regime inicial fechado. Preserva-se o modo semiaberto estabelecido na sentença, diante do princípio ne reformatio in pejus.

IV - É devida a condenação ao pagamento dos danos morais causados pelo delito, havendo pedido expresso e formal do legitimado, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, uma vez que o dano é presumido.

V - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

VI - Recurso conhecido e não provido.